Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-97.2022.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004177-97.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 334.500.498-44 (RECORRIDO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004177-97.2022.8.11.0046

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Luan Oliveira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO REGISTRADO INDEVIDAMENTE NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RECLAMANTE SEM

A DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em favor da instituição financeira. A instituição financeira que libera crédito em garantia sem a devida cautela, gravando em veículo de terceiro como bem garantidor, sem a ciência e anuência do proprietário do referido bem, incorre em falha na prestação de serviços, não há que falar em ilegitimidade passiva ao caso.

2. Verifico que, o Reclamante, é proprietário legítimo do veículo HYUNDAI/HB20S, Ano: 2020, Modelo 2020, Cor: BRANCA, Chassi: 9BHCP41AALP052154, Placa: QCG-2F14, Renavam: 01227881166, adquirido em 07/04/2022 (ID. 185748818). Mas que o banco realizou gravame em favor de “Laura Mascarenhas Fernandes” na data de 11/11/2022, segundo o recorrente a pedido de “JOSELY BORGES DE SOUZA – ME”, sem provas de entrega da documentação que subsidiasse tal tese.

3. Em que pese à alegação de mero agente financeiro, não é crível tal assertiva, uma vez que o bem foi gavado em nome de terceiro, mas em favor da instituição financeira.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Para que proceda a anotação do gravame no certificado de registro do veículo (CRV) junto ao DETRAN, é necessária, em caso de compra e venda de veículo, a transferência da propriedade do antigo dono para o novo, mediante a apresentação do documento único de transferência (DUT) devidamente preenchido. Desta forma, compete a instituição financeira exigir o DUT preenchido, para então liberar o crédito e gravar o veículo alienado. Operações que devem ocorrer simultaneamente, de sorte que, ao deixar de cumprir tal diligência, a instituição financeira assume o risco do negócio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. FINANCIAMENTO E GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ASSINATURA DO DUT (DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA). RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compra e venda de veículo, veículo de propriedade do Autor entregue a um dos réus como parte no negócio. Ausência de transferência de propriedade no registro do veículo, inserção de gravame irregular, responsabilidade da Financeira Ré. 2. Não obstante a Recorrente não tenha celebrado nenhuma relação contratual direta com a parte autora, efetuou um financiamento a terceiro com a inclusão de gravame no veículo. 3. Financeira não tomou o devido cuidado em verificar se o veículo alienado estava com a documentação correta, visto que lançou gravame sem estar sob a posse do DUT devidamente preenchido (CC/02. Art. 1.361. § 1o). [...] (TJPR, 2a Tur. Rec., RI no 0018299-69.2018.8.16.0035, Rel.: Irineu Stein Junior, DJU 09/07/2021).
Em exame do conjunto probatório reunido nos autos, verifico que a parte reclamada alienou fiduciariamente o bem como garantia, sem exigir o documento único de transferência devidamente preenchido.
Nessa toada, não restou evidenciado que a parte reclamada financiou o veículo de propriedade da parte reclamante, com a sua participação ou anuência. Portanto, a conduta negligente da parte reclamada, em não exigir a documentação necessária, vindo a liberar o financiamento com alienação fiduciária a terceiro, constituiu-se em falha na prestação de seu serviço.

5. A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Determinar que a parte reclamada no prazo de 10 (dez) dias, providencie a baixa do gravame vinculado no veículo da marca Hyundai, modelo HB20S, ano 2020, na cor branca, com placa QCG-2F14, chassi 9BHCP41AALP052154 e RENAVAM 01227881166 (ID 106403639), sob pena de multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e; 2. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (11/11/2022, ID 106403640), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023